Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-39.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000183-39.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCUS VINICIUS DE ARRUDA BARBOSA (APELANTE), MATHEUS OLIVEIRA BASTOS - CPF: 062.658.221-01 (APELANTE), MARCOS VINICIUS DE ARRUDA BARBOSA - CPF: 020.964.701-96 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 011.234.641-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS OLIVEIRA BASTOS - CPF: 062.658.221-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR

– NULIDADE
- ABORDAGEM PESSOAL E BUSCA VEICULAR – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – EXEGESE DO ART. 244 DO CPP – PRONTA E EFETIVA ATUAÇÃO POLICIAL
– INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
2) ABSOLVIÇÃO
- NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – VERSÃO ISOLADA E INVEROSSÍMEL
-
ÔNUS DA PROVA INCUMBE A
QUEM ALEGA - ART. 156, CPP –
DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E SEGUROS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE CONVINCENTES – VALIDADE

-

3) DESCLASSIFICAÇÃO
– ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO NARCÓTICO -

APREENSÃO DE 106,25G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A MERCANCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA USO PRÓPRIO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E CONDUTA DO APELANTE ELIDENTES DA CONDIÇÃO DE SIMPLES USUÁRIO DE DROGAS

-

TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA –
4) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– QUANTIDADE E ALTO PODER LESIVO DO NARCÓTICO (PASTA-BASE DE COCAÍNA) – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PENA INTACTA -
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,
RECURSO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER.

1 - Se a atuação policial seguiu as determinações do art. 244 do Código de Processo Penal, diante da existência de fundada suspeita da prática de crime e do comportamento suspeito do apelante e do corréu que estavam dentro de um veículo estacionado e, ao verem a guarnição policial, abaixaram-se para não serem vistos, e na sequência, com a aproximação dos agentes de segurança, destruíram um aparelho celular, tal atitude incomum e estranha não poderia ser ignorada e, por óbvio, gerou a fundada suspeita capaz de legitimar a abordagem pessoal e a busca veicular.

2 -
Cabendo à
Defesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente se mostra isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção
.
Se o
s testemunhos dos policiais condutores, narrando com detalhes a prisão do apelante e apreensão das drogas em seu veículo, são considerados plenamente convincentes e idôneos, inexiste na hipótese, motivo algum para desacreditá-los.

3 –
Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, quando a sentença condenatória, como
in casu
,

estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo das circunstâncias da prisão do apelante, sua conduta, antecedentes criminais (§2º, do art. 28, da Lei Antidrogas), e da apreensão de 106,25g de pasta-base de cocaína, quantidade incompatível não só com o uso exclusivo
(capaz de produzir mais de 106 porções/pinos individuais, mas também
com a própria condição econômica do agente em adquiri-la para seu único e pessoal consumo.

4 - A apreensão de 106,25g de
pasta-base de cocaína
se mostra suficiente para negativar a circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/06, pois, além de se tratar de uma quantidade considerável, a
natureza da cocaína também não pode ser desprezada, pois de
elevado potencial lesivo e súbito indutor de dependência física e psíquica, a justificar a aplicação da pena acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação

criminal
interposto a tempo e modo por
Marcos Vinícius de Arruda Barbosa
, contra sentença exarada pelo
MM. Juiz da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
,
pela qual o apelante foi condenado à pena de
7 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
700 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em
razões
recursais (Id. 204970823), a Defesa requer
preliminarmente
o reconhecimento da
ilegalidade das buscas pessoal e veicular
, porque realizadas sem fundadas suspeitas.

No
mérito
, pleiteou a
absolvição
alegando que não existe prova confirmando que aquela droga apreendida era de sua propriedade e destinada à traficância; invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Acaso não acolhido o pleito absolutório requer,
a
desclassificação
para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas ou, ao menos, seja a
pena
fixada no
mínimo legal
.

O d. Promotor de Justiça nas
contrarrazões
(Id. 204970825), pugnou a
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, o
desprovimento
do apelo;
igualmente
em parecer, a
PGJ
, conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (Id. 207528158):

Sumário:
Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva –
1. Preliminar
–
Pleito de nulidade da prova, face a ilicitude na busca pessoal e veicular
– Inocorrência – Fundadas razões que justificaram a busca pessoal/veicular – Apelante que tentou se esconder da equipe policial – Apelante que quebrou o aparelho celular, ao perceber que seria abordado pelos militares – Ausência de demonstração de ilegalidade – Preliminar que deve ser rejeitada.
2. Pleito de absolvição/desclassificação
– Negativa de autoria – Impossibilidade – Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente provadas – Expressiva quantidade de entorpecentes, além de petrechos utilizados no tráfico, localizados com o apelante – Acusado que quebrou o celular ao avistar a equipe de polícia - Corréu que prestou depoimento dissonante daquele apresentado pelo apelante – Depoimentos dos policiais militares firmes e coesos, demonstrando a prática da traficância – Versão defensiva contraditória e isolada nos autos.
3. Pleito de reforma da pena basilar – Sem razão
– Fundamentos idôneos – Natureza e quantidade de droga (106 g de cocaína) que autorizam o recrudescimento da pena-base – Maus antecedentes criminais comprovados – Apelante que ostenta duas condenações pretéritas – Aumento proporcional e razoável.
Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E EVISTA VEÍCULAR

Egrégia Câmara:

A Defesa alegou em suas razões a nulidade das provas obtidas dizendo que os policiais
Wanderson
Ribeiro da Silva
e
Alline Santana
procederam
a abordagem do apelante e revistaram seu carro sem que houvesse fundadas suspeitas/razões para as diligências.

Sem razão, no entanto.

De acordo com os policiais, durante
patrulhamento de rotina
no
bairro Pedra 90, nesta Capital
, a
guarnição passou por um veículo estacionado
e percebeu que seus
ocupantes
abaixaram-se tentando se esconder da viatura.

A atitude, obviamente, levantou suspeitas e, por isso, os policiais resolveram checar a situação, solicitando que as pessoas saíssem do veículo.

Neste momento, o motorista
Marcos Vinícius
(apelante),
quebrou seu celular, arremessando-o contra o painel do veículo.

Na revista pessoal, nada foi encontrado com
Marcos Vinícius
e nem com o corréu
Matheus Oliveira Bastos,
no entanto
, dentro do carro,
foram localizadas duas porções de pasta-base de cocaína (
106,25g
).

C.v
, a busca veicular bem como a pessoal, estarão sempre legitimadas quando
a Polícia Militar se deparar com qualquer situação anormal ou estranha
.

E na hipótese aqui apresentada,
não vejo razões para invalidar as suspeitas dos policiais
Wanderson
Ribeiro da Silva
e
Alline Santana
;
o comportamento de alguém que está dentro de um carro estacionado e que, ao ver uma guarnição policial, se esconde não pode ser ignorado
; ao contrário, merece, sim, um olhar mais atento (sob pena até mesmo de despreparado e até mesmo prevaricação) e se apresenta, a meu ver, como uma atitude incomum/suspeita, capaz de legitimar a atuação policial.

Destaco a respeito, julgado do STJ:

“Consta dos autos, os policiais estavam em ronda e o paciente demostrou nervosismo ao avistar a presença dos policiais, situação que levantou a suspeita dos agentes, que fizeram a abordagem, ou seja, havia fundada suspeita de que o mesmo estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade. (STJ - AgRg no HC n. 845.760/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

E deste e. TJMT:

“(...) in casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência,
verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual,

uma vez que o ora agravante, (...),
ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem
.
Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada”
(STJ, AgRg no HC 684062/SP) ”.
(TJMT - N.U 1003246-20.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública. ” (TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Relator:
Des. Orlando de Almeida Perri
– 23.9.2022)

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.” (Ap nº 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator:
Des. Luiz Ferreira da Silva
– 25.1.2023).

Com tais razões, não havendo ilegalidade na abordagem policial, operada em conformidade com o artigo 240, §2º e artigo 244, CPP, pois na hipótese, havia
fundada suspeita
de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas,
suspeita essa confirmada pela apreensão de drogas
em seu veículo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Quanto aos fatos, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas porque no dia 07.12.2022, foi flagrado na companhia de
Matheus Oliveira Bastos
(não recorreu)
portando, em seu carro, duas porções de pasta-base de cocaína (
106,25g
).

Direito aos pedidos, vejo que a absolvição é inviável.

A materialidade esta suficientemente comprovada nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 204969197); Boletim de Ocorrência (ID. 204969199); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 204970653); Imagem da Apreensão (ID. 204970654); Laudo Pericial (ID. 204970673), que comprovam a apreensão de
106,25g
de
massa bruta de
pasta base de cocaína
divididas
em 02 porções.

A autoria delitiva é corroborada pelos depoimentos colhidos, especialmente pelas declarações dos policiais militares
Wanderson Ribeiro da Silva
e
Alline Santana.

Em todas as oportunidades em que foram ouvidos, os policiais relataram que estavam realizando rondas pelo bairro Pedra 90, nesta Capital, quando viram um veículo
Logan
estacionado em frente a uma casa que parecia estar abandonada e perceberam que dentro do carro havia duas pessoas que, rapidamente se abaixaram tentando se esconder da guarnição.

Isso motivou a abordagem policial.

Ao solicitar que os ocupantes saíssem do carro,
Marcos Vinícius
, imediatamente,
quebrou seu aparelho celular jogando-o contra o painel do veículo.

Narraram que em revista pessoal, nada foi encontrado, porém, na busca veicular, foram localizadas
duas porções de pasta base de cocaína: uma no banco do carona, ao lado do motorista, e outra no assoalho do carro.

Em juízo, o apelante negou veemente a propriedade da droga e disse que não sabia da existência de narcóticos em seu veículo. Negou, também, estar estacionado em frente à residência.

Por sua vez, o corréu
Matheus
assumiu toda a propriedade da cocaína e disse que, naquela noite, pegou uma
carona com o apelante e foi até um ponto de venda de drogas.

Disse que
Marcos
não sabia que ele iria comprar a droga e que, depois de adquirir as porções, coloco-as no bolso e voltou para o veículo; tal como
Marcos
, alegou que não estavam estacionados e que foram abordados, em via pública, a caminho de casa.

Explicou que as drogas foram apreendidas em seu bolso e que, então, os policiais lhes deram voz de prisão.

As alegações de
Matheus
não são nada convincentes.

Os policiais
Wanderson
Ribeiro da Silva
e
Alline Santana
foram
unânimes em afirmar que uma porção foi localizada no assoalho do carro e outra no banco do carona
, o que desmente a alegação de que as porções estavam no bolso das vestes do corréu
Matheus.

Não bastasse, a policial
Alline
disse, em juízo, que o motorista (
Marcos Vinícius
) confessou ter ido ao local, junto com
Matheus,
para comprar drogas
e, também, narrou que

o veículo estava estacionado em frente a uma casa que parecia estar abandonada.

Disse que em diligências, depois de encontrar as drogas no carro, a equipe entrou na casa e viu duas pessoas fugindo e pulando o muro. Dentro do imóvel foram encontradas mais drogas, dinheiro, uma arma de fogo e munição.

Ora, nem o apelante e nem o corréu fizeram prova de suas alegações (a exemplo: que não estavam na frente do imóvel, foram abordados em via pública e que
Marcos
não sabia que
Matheus
estava com drogas); por outro lado, a
Defesa não demonstrou, também, qualquer razão que pudesse contaminar pelo descrédito, os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Com efeito, a negativa vazia e desprovida do mínimo de amparo não tem força para subsidiar a absolvição e, por outro lado, a negativa de ser proprietário daquelas porções impede, por óbvio, a pretensão alternativa:
desclassificação para o porte de drogas para o uso exclusivo (art. 28, da Lei n. 11.343/06).

No entanto, apenas visitando a temática e atento ao
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06
(
“
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”),
a desclassificação
seria mesmo
impertinente diante:

Primeiro,
da
quantidade de pasta-base de cocaína apreendida (106,25g),
capaz de produzir mais de 106
trouxas do narcótico,

considerando que a droga é vendida por gramas em papelotes/pinos individuais, podendo ser consumida por meio endovenoso (dose de 0,01g) ou via aspiração (dose de 0,1g);

Segundo,
do fato de que o apelante
não demonstrar sua capacidade financeira
para adquirir aquela quantidade de cocaína, que possui
elevado valor pecuniário
e pode alcançar o valor de R$ 8.480,00, s
opesado o valor de R$ 80,00 por dose (106 porções individuais x R$ 80,00), de acordo com as informações sobre precificação de drogas, constantes no Ofício n. 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3);

Terceiro,
das
circunstâncias da prisão do apelante
, sua
conduta e antecedentes criminais
, não me passando desapercebido o fato de que
Marcos
, ao ver que seria abordado,
quebrou o seu aparelho celular
, conduta típica daqueles que estão envolvidos com a traficância e buscam destruir as provas do comércio e, se não bastasse, possuiu
condenação anterior por tráfico de drogas
(
Autos n. 0000607-10.2017.8.11.0010), a evidenciar que este não é um fato isolado em sua vida.

Sobre os pontos, colaciono arrestos deste Tribunal de Justiça:

“(...) A quantidade de droga apreendida com o apelante [25,72g de cocaína] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque “a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância [...] por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma
dose
equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33
gramas
da citada substância entorpecente” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137).
A “condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (...) (N.U 1012099-90.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

“A quantidade [15,31g] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 150g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 12.000,00 (doze mil reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [150 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil. (...). (N.U 0010626-95.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

“Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, denotam que o material se destinava à comercialização. ” (N.U 0002063-35.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Enfim, de acordo com o art. 156 do CPP, a prova da alegação cabe a quem a faz.

In casu
, a defesa limitou-se a negar a autoria delitiva, sem apresentar qualquer prova substancial que pudesse desconstituir o robusto conjunto probatório constante nos autos.

A mera negativa de autoria, sem trazer aos autos quaisquer elementos que apresentassem a mínima dúvida no juízo, não implica em absolvição e nem mesmo em desclassificação para crime menos grave; portanto, mostrando-se
o conjunto de provas bastante e suficiente para conservar a condenação, não vejo como acolher nenhum dos pedidos apresentados neste apelo.

Prosseguindo, o apelante pleiteia a
readequação da pena base
, argumentando que a
natureza
e a
quantidade
do entorpecente foram negativadas indevidamente.

Mais uma vez, sem razão.

A
pasta-base de
cocaína é uma
droga altamente viciante
e cuja lesividade é maior do que a de outras, podendo levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral (derramamento de sangue no cérebro) ou ataque cardíaco; ademais,
estima-se que 0,2mg da substância é suficiente para provocar uma overdose em um número indeterminado de pessoas.

Com efeito, a apreensão de
106,25g de cocaína
teria o potencial de atingir um grande número de indivíduos (mais de 106 porções/pinos), podendo até mesmo causar mortes por
overdose
.

Destaco:

(...) o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; STJ, AgRg no HC nº 766.553/SP; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064). A natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que ‘quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública’ e ‘quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379). O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392). (...). (N.U 0006529-23.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

Dessa forma, considerando a natureza e a quantidade de drogas, bem como tendo em vista a negativação dos antecedentes criminais (Autos n. 0003056-41.2019.8.11.0051), vejo que o Magistrado foi bastante benevolente ao iniciar a pena-base em 06 anos de reclusão (1 ano acima do mínimo); depois, presente a agravante da reincidência, majorou a pena na fração de 1/6, e, ausentes causas de aumento/diminuição, alcançou a definitiva de 07 anos de reclusão, com pagamento de 700 dias-multa, fixado o regime fechado diante da renitência delitiva.

Ante ao exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego provimento
ao apelo
de
Marcos Vinícius de Arruda Barbosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024